Tribunal: TJDFT
Processo: 0716117-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716117-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: GUASTI E DUARTE ADVOCACIA E CONSULTORIA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Oi S/A - Em Recuperação Judicial, contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para indeferir o pedido de penhora (ID no 58285003). 2. A agravante alega, em suma, que o crédito perseguido na ação principal é concursal, razão pela qual deve fazer parte do segundo plano de recuperação judicial requerido dia 1/3/2023. Explica que os honorários sucumbenciais são equiparados ao crédito trabalhista na fase de habilitação, razão pela qual o fato gerador é a data do ilícito que embasou a ação de conhecimento. Ainda, destaca o caráter acessório da verba. 3. Defende a impossibilidade de pagamento da multa prevista no art. 523 do CPC, bem como afirma que os atos expropriatórios somente poderiam ser determinados pelo Juízo da recuperação judicial. Destaca a prorrogação do stay period por mais 90 dias no processo de recuperação para justificar a impossibilidade de pagamento da dívida. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do recurso e, no mérito, a sua reforma para impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença até posterior definição quanto à homologação do plano da recuperação judicial, assim como a prática de atos expropriatórios e incidência da multa de 10% pelo inadimplemento voluntário. 5. Preparo (ID no 58267111). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 8. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora. Para tanto, a Lei no 11.101/2005 determina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49). 9. É dividida em duas fases distintas, a primeira inicia-se com o deferimento do seu processamento, implicando a suspensão de todas as ações e execuções com o fim de permitir que o devedor consiga negociar os débitos e preservar o patrimônio indispensável ao prosseguimento de suas atividades (Lei no 11.101/2005, art. 6o e 52). 10. Na segunda fase deve ocorrer a aprovação do plano de credores, com a concessão da recuperação judicial mediante a prolação de sentença ou, excepcionalmente, a imposição da recuperação para os casos previstos no art. 58, §1o da Lei no 11.101/2005. 11. A aprovação do plano de recuperação judicial enseja a novação dos créditos e a decisão que o homologa constitui título executivo judicial, nos termos do art. 59, caput e §1o da Lei supracitada. 12. A decisão proferida pela 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro onde tramita o processo de recuperação judicial indicou a data da sua prolação como marco para a submissão dos créditos, ou seja, 16/3/2023. Nesse cenário, é inviável considerar a data da formulação do pedido ou o ato ilícito que fundamentou o processo de conhecimento, pois a sucumbência só passou a existir na sentença que reconheceu a existência da obrigação de pagar honorários advocatícios, que foi proferida em 4/10/2023, depois do marco indicado no processo de recuperação. 13. O crédito é extraconcursal e não há possibilidade de afastar a multa ou a incidência de honorários sucumbenciais pelo inadimplemento voluntário (CPC, art. 523, §1o), justamente, porque sua imposição não é condicionada aos critérios pessoais do devedor, em especial quando considerado que o débito não irá fazer parte do plano de recuperação judicial. 14. Como a decisão agravada reconheceu a impossibilidade da prática de atos expropriatórios, não há interesse na análise da tese. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 9a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar as suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 23 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO